Tribunal: TCU
Processo: 007.957/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 3/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3749/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.957/2024-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrian Zuca Oliveira Lopes (XXX.056.793-XX); Adriane Rocha Belenda (XXX.783.277-XX); Adriel Chester Viana Nasralla (XXX.061.351-XX); Afrânio Bruno Almeida (XXX.598.496-XX); Alanna Eduarda de Lima Santos (XXX.650.674-XX); Aldo Ferreira Montenegro (XXX.636.294-XX); Alexandre Antunes Rangel (XXX.849.326-XX); Alexandre Borges Ferreira da Costa (XXX.706.300-XX); Alexandre Careli dos Santos Filho (XXX.932.869-XX); Alexandre de Souza Branco (XXX.120.669-XX); Alice Martofel Guzas (XXX.485.980-XX); Aline Alves Ferreira (XXX.283.356-XX); Aline Silva de Brito (XXX.202.068-XX); Aline Yukari Tanioka Shigaki (XXX.138.208-XX); Allan Sales Guerra (XXX.870.834-XX); Aloísio Kleyner da Silva Lima Junior (XXX.406.425-XX); Ana Beatriz Kaffka Carvalho (XXX.278.528-XX); Ana Cristina Fonseca (XXX.487.159-XX); Ana Luiza Canhetti Guimarães (XXX.984.096-XX); Ana Paula Penitente (XXX.687.447-XX); Ana Paula Ribeiro Silva (XXX.206.746-XX); Anaila Raquel de Sousa Albuquerque (XXX.639.984-XX); Anderson Augusto Yuasa Artes (XXX.092.621-XX); André Borges de Rezende (XXX.993.546-XX); André Igor Almeida Valman (XXX.262.628-XX); André Lucas de Oliveira dos Santos (XXX.494.502-XX); André Luiz Alves Diniz (XXX.751.136-XX); André Luiz Rodrigues Romanski (XXX.640.348-XX); Andréa Ferreira Gomes (XXX.649.073-XX); Andreas Grase (XXX.227.209-XX); Antônio Carlos Oliveira Ferreira (XXX.092.151-XX); Ariel Lucas de Araújo (XXX.322.333-XX); Arthur Frederico Mello Neto (XXX.227.177-XX); Augusto Gabriel da Silva Moraes (XXX.261.031-XX); Bernardo Aguiar Dib (XXX.903.251-XX); Caique Martins de Carvalho (XXX.435.221-XX); Carlos Ferreira dos Santos Neto (XXX.855.498-XX); Carolina Helena Ambrosio Giorno (XXX.842.489-XX); Cynthia Mayumi Oka da Silva (XXX.566.818-XX); Daniel Costa de Oliveira (XXX.303.796-XX); Daniel Guedes dos Santos (XXX.230.311-XX); Daniel Thomas Arcanjo Dourado (XXX.109.991-XX); Daniel Torkomian Joaquim (XXX.906.758-XX); Danilo Caetano Martins de Souza (XXX.592.031-XX); Danilo Felix Torres (XXX.138.981-XX); Danton Mello de Lucas (XXX.717.209-XX); Dejair Alves da Silva (XXX.885.545-XX); Delquen de Araújo Reis (XXX.596.945-XX); Diego Hideki Shibata Obregon (XXX.147.668-XX); Diego Vinicius Ventura Braga (XXX.218.348-XX); Diogo Xavier de Noronha (XXX.856.316-XX); Diully Franca Correa (XXX.575.319-XX); Douglas Campos Pedroza de Souza (XXX.125.617-XX); Douglas Emanoel de Sousa (XXX.707.171-XX); Douglas Hideki Suetake Kadoi (XXX.154.351-XX); Douglas Kaspzack (XXX.526.979-XX); Douglas de Castro Santos (XXX.515.176-XX); Eder Luciano Mochi (XXX.842.159-XX); Ederson Bueno Martins Junior (XXX.746.688-XX); Ederson Franco de Lima (XXX.565.828-XX); Edgerson Amaro de Oliveira Filho (XXX.152.464-XX); Edilson Belo Ramos (XXX.333.644-XX); Edmilson Viriato da Silva (XXX.866.027-XX); Edson Cardoso Teixeira (XXX.641.341-XX); Edson José de Freitas Neto (XXX.503.348-XX); Edson Luiz Ferreira Santos (XXX.971.545-XX); Eduardo Augusto Dalmolin Rosa (XXX.440.741-XX); Eduardo Dionisio Gamarra (XXX.693.661-XX); Eduardo José Tome de Macedo (XXX.509.094-XX); Eduardo Moraes do Nascimento (XXX.287.014-XX); Eduardo Sabadin Azie (XXX.828.170-XX); Eduardo de Souza Felix de Almeida (XXX.694.331-XX); Elen Patricia Garcia da Fontoura (XXX.376.640-XX); Eliander Viana Campos (XXX.217.372-XX); Elias Francisco de Aguiar Junior (XXX.010.038-XX); Elinaldo da Silva Panina Ramos Junior (XXX.072.424-XX); Elisson Pedrosa Torres Pires (XXX.118.354-XX); Elizeu Silva de Almeida (XXX.351.052-XX); Elson Barcelos de Oliveira Junior (XXX.993.021-XX); Elvis Silva Carmo (XXX.061.932-XX); Emanuella Helena Fagundes de Souza Silva (XXX.917.090-XX); Emerson Mariano Ribeiro Leal (XXX.611.835-XX); Endrew Teixeira Cardoso Mantena (XXX.914.485-XX); Enrico Nunes Pellegrino (XXX.465.788-XX); Enzo Suyama Conde (XXX.481.568-XX); Eric Damasceno Arruda Câmara (XXX.012.045-XX); Eric Moreira dos Santos (XXX.364.371-XX); Eric da Silva Santos (XXX.018.275-XX); Erica de Souza Júlio (XXX.574.378-XX); Erica dos Santos Rios (XXX.745.951-XX); Erick Tubamoto (XXX.837.488-XX); Erik Carvalho Azara Almeida (XXX.159.991-XX); Erik Kaito Matsubayashi (XXX.853.978-XX); Erik da Rosa Rodriguez (XXX.447.800-XX); Erika Akiko Moura Shiota (XXX.230.902-XX); Esdras Santos Barbosa (XXX.738.861-XX); Esmael da Silva Correia (XXX.796.292-XX); Estevão Roberto Ferreira (XXX.231.209-XX); Eudes Limeira Ferreira Filho (XXX.768.754-XX); Evandro de Oliveira Souza Antônio (XXX.975.827-XX); Everton Rodrigues Gonçalves (XXX.069.471-XX); Everton de Oliveira (XXX.756.859-XX); Ewerton Akio Sato Antônio (XXX.498.258-XX); Ezequias Vaz dos Santos (XXX.929.227-XX); Fábio Ferreira Tepedino Martins (XXX.230.131-XX); Fábio Pinheiro da Silva (XXX.260.748-XX); Fábio Rogerio Silva Nascimento (XXX.727.552-XX); Felipe Ale Nadaf (XXX.774.121-XX); Felipe Bento Vargas de Moraes (XXX.460.527-XX); Felipe Cometti de Souza (XXX.389.937-XX); Felipe Damiani Gonçales Marques (XXX.340.387-XX); Felipe Gomes de Araújo (XXX.016.863-XX); Felipe Hiroyuki Takayasu (XXX.851.268-XX); Felipe Kenji de Santa Izabel Mituzaki (XXX.906.098-XX); Felipe Luco Navarro (XXX.744.068-XX); Felipe Mancim Maziero (XXX.663.818-XX); Felipe Marques (XXX.778.088-XX); Felipe Rodrigues (XXX.041.573-XX); Felipe Rodrigues de Sousa (XXX.347.251-XX); Felipe de Andrade Esser (XXX.678.867-XX); Felipe de Oliveira Barbosa (XXX.822.396-XX); Felipe de Santana Miranda (XXX.602.865-XX); Felipe de Sousa Castro (XXX.343.564-XX); Fellipe Alves Xavier (XXX.386.301-XX); Fernanda Carvalho de Macedo (XXX.946.133-XX); Fernando Aparecido Lopes (XXX.834.308-XX); Fernando Ferrari Ramos (XXX.506.879-XX); Fernando Lemos Becker (XXX.999.069-XX); Fernando Xavier (XXX.960.087-XX); Fernando da Silva Pereira (XXX.335.062-XX); Filipe Geraldo da Silva (XXX.006.388-XX); Filipe Gonçalves Ferreira (XXX.308.116-XX); Filipe Ribeiro Santos Silva (XXX.375.944-XX); Filipe de Jesus Oliveira (XXX.671.935-XX); Flavio Bonini Campos (XXX.124.258-XX); Flavio Hamilton Brandão Dorta (XXX.856.257-XX); Francisco Guerreiro Chaves Neto (XXX.451.373-XX); Francisco Nadson de Carvalho (XXX.122.754-XX); Francisco Rodrigues da Silva Neto (XXX.101.874-XX); Francisco de Assis Domingues de Jesus (XXX.889.919-XX); Francisco de Souza Costa (XXX.612.941-XX); Frank Davis de Oliveira Braga (XXX.985.099-XX); Frederico Mateus Pontes Bassani (XXX.819.001-XX); Gabriel Alves Vasconcelos (XXX.460.281-XX); Gabriel Amorim Costa (XXX.542.448-XX); Gabriel Bandeira de Melo Silva (XXX.926.531-XX); Gabriel Benvindo Begnami (XXX.467.036-XX); Gabriel Bezerra Pratini (XXX.111.371-XX); Gabriel Caires de Souza de Matos (XXX.919.508-XX); Gabriel Diego Czarnecki (XXX.398.079-XX); Gabriel Feio da Silva (XXX.378.580-XX); Gabriel Gonçalves Faro Diniz (XXX.390.076-XX); Gabriel Henrique Freitas Foleis (XXX.189.789-XX); Gabriel Henrique Silveira Parizoto (XXX.360.059-XX); Gabriel Kazuyuki Isomura (XXX.594.978-XX); Gabriel Liberato Ferrari (XXX.284.248-XX); Gabriel Lopes Cortes (XXX.104.621-XX); Gabriel Lopes Espindola (XXX.672.997-XX); Gabriel Moreira Migliore (XXX.656.178-XX); Gabriel Pinto (XXX.006.598-XX); Gabriel Rodrigues da Cunha (XXX.977.506-XX); Gabriel Vinicius Ribeiro dos Santos Alves Sebastião (XXX.902.428-XX); Gabriel da Cunha Cruz Meireles (XXX.367.267-XX); Gabriel de Almeida Alencar (XXX.834.124-XX); Gabriel de Souza Tamiozzo (XXX.315.531-XX); Gabriel dos Santos Oliveira (XXX.889.468-XX); Genilson Schunck de Lima (XXX.533.178-XX); Glaucio Henriques Dutra (XXX.688.256-XX); Grazyele Medeiros Diniz (XXX.370.114-XX); Guilherme Araszewski Ormianin (XXX.020.769-XX); Guilherme Araújo Campos (XXX.263.811-XX); Guilherme Cenachi Pires (XXX.276.838-XX); Guilherme Diniz Bock (XXX.303.200-XX); Guilherme Macedo Gara Tavares (XXX.045.188-XX); Guilherme Peres de Freire (XXX.218.061-XX); Guilherme Prates Leandro da Silva (XXX.631.889-XX); Guilherme Silva Valim (XXX.873.808-XX); Guilherme de Melo Pinheiro (XXX.549.358-XX); Gustavo Augusto Ozello Gutierrez (XXX.607.558-XX); Gustavo Aurelio de Araújo Santos (XXX.579.003-XX); Gustavo Caride (XXX.795.888-XX); Gustavo Freire Araújo e Silva (XXX.010.854-XX); Gustavo Gurjão Camargo Campos (XXX.787.934-XX); Gustavo Henrique Fernandes Diniz (XXX.201.456-XX); Gustavo Henrique Marra Diniz (XXX.930.416-XX); Gustavo Henrique Souza Andrade (XXX.654.331-XX); Gustavo Jacomini (XXX.815.869-XX); Gustavo Lopes Ferraz (XXX.267.908-XX); Gustavo Mulford de Faria Brandão (XXX.529.651-XX); Gustavo Pereira Cunha (XXX.685.231-XX); Gustavo Pinheiro e Sousa (XXX.152.051-XX); Gustavo Salarthiel Nobre de Freitas (XXX.039.328-XX); Gustavo Soares Vieira Silva (XXX.918.818-XX); Gustavo Vensão Peruchi (XXX.281.379-XX); Gustavo Viana Santana (XXX.152.221-XX); Gustavo Vinicios de Araújo Cordeiro (XXX.906.294-XX); Gustavo de Paula (XXX.945.231-XX); Gustavo de Souza Nascimento (XXX.151.825-XX); Gyovanna Moreira Botelho (XXX.757.032-XX); Heitor Luiz Bispo Teixeira (XXX.543.428-XX); Helena Gomes Teixeira de Faria (XXX.710.247-XX); Helena Lucca de Araújo (XXX.366.319-XX); Heloisa Blaskowski (XXX.635.679-XX); Heloisa Carolina de Oliveira Bruno (XXX.284.376-XX); Henrique Augusto Brilhante (XXX.224.128-XX); Henrique Franco (XXX.956.388-XX); Henrique Stenico Correr (XXX.900.588-XX); Henrique de Souza Fujita (XXX.456.699-XX); Herik Gomes Oliveira (XXX.426.997-XX); Hernani Morais da Cruz Neto (XXX.864.200-XX); Higor Oliveira Gomes (XXX.741.411-XX); Higor Seragusse (XXX.210.248-XX); Hingridy Gonçalves Veloso (XXX.893.866-XX); Hugo Diniz Pinto (XXX.355.367-XX); Hugo Eduardo de Souza Santos (XXX.508.822-XX); Hugo Guilherme da Fonseca (XXX.327.286-XX); Hugo Leonardo Penha de Sousa (XXX.360.624-XX); Hugo Luiz Manso Muri (XXX.719.377-XX); Hugo Roberto Lima Ramirez (XXX.720.077-XX); Hugo Sena Matos (XXX.457.527-XX); Hugo Sobral de Lima Salomão (XXX.404.111-XX); Iago Henrique de Oliveira (XXX.489.824-XX); Iago Silva Oliveira (XXX.732.794-XX); Iahgo Souza Barros (XXX.730.334-XX); Ian Alves de Paula e Silva (XXX.924.731-XX); Ian Miler Carvalho Sena Souza (XXX.012.555-XX); Iann Pedroza Torres Trajano (XXX.172.346-XX); Igor Almeida Harmendani (XXX.371.206-XX); Igor Araruna Moreira (XXX.437.533-XX); Igor Castanheira dos Santos (XXX.581.046-XX); Igor Gracchia Marques (XXX.326.798-XX); Igor Laranja Borges Taquary (XXX.991.051-XX); Igor Stavale Schimicoscki (XXX.826.161-XX); Igor de Souza Gonçalves (XXX.235.133-XX); Ikaro José Urei Basso (XXX.052.818-XX); Iremar Gomes Domingos (XXX.573.689-XX); Iriclei Lage de Azevedo (XXX.947.412-XX); Isabela Mendes Aguiar Vasconcelos (XXX.997.471-XX); Isadora Borges da Silva (XXX.679.411-XX); Isaque Santos Rocha (XXX.329.878-XX); Israel Vaz Amaro (XXX.396.074-XX); Iuri Carvalho Bezerra (XXX.028.501-XX); Iuri Pruni Rodrigues (XXX.199.760-XX); Jackson Adoryan (XXX.056.850-XX); Jaco Cirino Gomes (XXX.032.832-XX); Jailson Rodrigues da Silva (XXX.356.414-XX); Jaisson Dalcin Martins (XXX.087.750-XX); Jamilly Chrystine de Morais Santos (XXX.503.283-XX); Jamilton Santos de Almeida Junior (XXX.771.885-XX); Jandro Nunes Santos (XXX.433.125-XX); Jaqueline Stefany Diniz (XXX.060.928-XX); Jaqueline da Silva Astolfo (XXX.274.369-XX); Jasiel Henrique Alves Genuíno Santos (XXX.311.051-XX); Jaxswellen Weyshilla do Nascimento Silva (XXX.341.084-XX); Jeferson da Rosa (XXX.674.080-XX); Jefte Miranda dos Santos (XXX.830.683-XX); Jerson Ferreira Sozinho (XXX.143.942-XX); Jessia Elem Cunha Barbosa (XXX.924.943-XX); Jéssica dos Santos Oliveira (XXX.863.745-XX); Jhon Wilker da Silva Sousa (XXX.736.993-XX); Jhonathan Ricken (XXX.630.742-XX); João Álvaro Nogueira Nunes (XXX.397.898-XX); João Antônio Souza Pires Coelho (XXX.035.025-XX); João Artur Pinheiro Lima (XXX.575.433-XX); João Baptista Dias Moreira (XXX.524.620-XX); João Batista dos Santos Silva (XXX.517.253-XX); João Carlos Alves Borges (XXX.795.383-XX); João Carlos Barboza Alves dos Santos (XXX.283.268-XX); João Gabriel Figueiredo Macedo (XXX.268.396-XX); João Gabriel Soares dos Reis (XXX.491.962-XX); João Guilherme Gomide Junta (XXX.856.645-XX); João Paulo Pereira da Silva (XXX.068.691-XX); João Paulo de Goes Evangelista (XXX.857.151-XX); João Pedro Bueno da Silva (XXX.514.451-XX); João Pedro Castro de Carvalho (XXX.021.045-XX); João Pedro Felix de Almeida (XXX.093.181-XX); João Pedro Lemos Sereno (XXX.322.257-XX); João Pedro Medeiros da Silva Sampaio (XXX.110.585-XX); João Pedro Santos Costa (XXX.710.908-XX); João Pedro da Silva Lima (XXX.335.194-XX); João Pedro de Araújo Chocron Maia (XXX.541.007-XX); João Victor Rodrigues Silva (XXX.384.541-XX); João Victor da Silva Campos (XXX.697.818-XX); João Viktor de Carvalho Mota (XXX.609.461-XX); João Vitor Alves (XXX.298.791-XX); João Vitor Bald (XXX.123.400-XX); João Vitor Fernandes de Azevedo Silva (XXX.193.991-XX); João Vitor Ferreira Pereira (XXX.487.570-XX); João Vitor Ferreira Quintal (XXX.398.336-XX); João Vitor Leal Cruz (XXX.791.883-XX); João Vitor Nogueira Moreira (XXX.022.386-XX); João Vitor Nunes do Amaral (XXX.779.690-XX); João Vittor Maia Felipe (XXX.849.934-XX); Jociel Alves de Jesus (XXX.791.135-XX); Jocimere Ruiz (XXX.938.778-XX); Joel Henrique Bonfim Matoso (XXX.180.321-XX); Joelcio Menegaz (XXX.935.049-XX); Johnathan Cardoso Santos (XXX.137.795-XX); Johny Wysllas de Freitas Oliveira (XXX.490.713-XX); Jonas Almeida Xavier Neto (XXX.278.142-XX); Jonas Ferraz da Costa (XXX.779.718-XX); Jonathan Galdino da Silva (XXX.518.108-XX); Jonathan da Silva Fernandes (XXX.066.304-XX); Jorge Baeder Lazarini (XXX.595.118-XX); José Adalberto Garcia Rodero (XXX.820.868-XX); José Alencar Diniz (XXX.910.213-XX); José Alex Cruz Nunes (XXX.339.602-XX); José Antônio Lima Santos (XXX.657.436-XX); José Dias Assis Neto (XXX.126.471-XX); José Geraldo Pereira Costa dos Santos (XXX.684.068-XX); José Guilherme Bispo Fernandes (XXX.513.907-XX); José Guilherme Pinheiro Gomes (XXX.185.512-XX); José Lucas Lopes Caetano (XXX.540.228-XX); José Paulo Costa da Rocha (XXX.110.673-XX); José Renato Jorge Junior (XXX.082.737-XX); José Vicente da Silva Junior (XXX.668.994-XX); José Vitor Barreto Porfirio (XXX.344.821-XX); José Wilian de Albuquerque Silva (XXX.512.091-XX); Josué Vieira de Melo (XXX.939.264-XX); Josuelito Balbino da Silva (XXX.967.694-XX); Joyce Cesário de Jesus (XXX.531.876-XX); Juan Lorenzzo dos Santos Andrade (XXX.187.893-XX); Judah Fonseca Pereira (XXX.611.173-XX); Judson Lucas da Costa Santos (XXX.140.391-XX); Júlia Menegotto Frick Pavoni (XXX.893.750-XX); Juliana Gabriele Gonçalves Moreira de Lima (XXX.209.621-XX); Juliano Carlos Mantovani Batista (XXX.527.011-XX); Juliano de Freitas Mota (XXX.929.921-XX); Juliany Michelle Braga da Silva (XXX.821.111-XX); Júlio Berilo dos Santos Back (XXX.678.310-XX); Júlio Cesar Bacarini (XXX.583.868-XX); Júlio Cesar Leripio Viana (XXX.749.227-XX); Júlio Cesar Perroni (XXX.160.529-XX); Jullie Anny Fideles de Sousa (XXX.791.763-XX); Juniele Flaviane Pereira (XXX.938.646-XX); Junior Takashima Yaguinuma (XXX.144.012-XX); Juscelino Barbosa da Silva Neto (XXX.603.555-XX); Karen Taniguchi (XXX.455.508-XX); Karoliny de Matos Amazoni (XXX.320.647-XX); Kauan Basile Perrone Rodrigues (XXX.778.471-XX); Kauan Carvalho Pinto Chacha Benjamin (XXX.928.895-XX); Kayo Leone Dias Perim (XXX.810.782-XX); Kayque Silva de Oliveira (XXX.936.485-XX); Kdson David Alves de Sousa (XXX.312.548-XX); Kelvin Nunes de Alvarenga (XXX.355.817-XX); Kevin Reis Torhacs (XXX.227.388-XX); Kleber Dahilson Leitão Sarmento (XXX.040.654-XX); Kleyton Fernando do Nascimento (XXX.488.038-XX); Laio Fernando Gordiano Pense (XXX.746.408-XX); Lais Vital Oliveira (XXX.294.316-XX); Larissa Menezes Santos (XXX.908.055-XX); Larissa Oliveira (XXX.929.408-XX); Lauany Brandão Vicente Castro (XXX.044.361-XX); Lazaro Villela Neto (XXX.211.176-XX); Lazaro do Nascimento Sampaio (XXX.493.962-XX); Leandro Augusto Freire Boralli (XXX.392.818-XX); Leandro Calmon de Jesus (XXX.224.595-XX); Leandro José Duarte (XXX.903.126-XX); Leandro Miguel Almeida da Silva (XXX.674.278-XX); Leandro Pereira de Almeida Junior (XXX.817.858-XX); Lenizio Rodrigues Pereira (XXX.024.083-XX); Leonardo Ancrin de Oliveira (XXX.861.771-XX); Leonardo Bento Henrique Silva e Reis (XXX.473.818-XX); Leonardo Brunelli do Nascimento (XXX.950.699-XX); Leonardo José Cavalcanti Lima (XXX.637.504-XX); Leonardo José Ramos Freitas Filho (XXX.178.475-XX); Leonardo Leopoldino Gonçalves (XXX.053.421-XX); Leonardo Marques de Araújo (XXX.370.721-XX); Leonardo Meireles Ferreira (XXX.908.253-XX); Leonardo Morimoto (XXX.082.391-XX); Leonardo Porfirio Bogarim (XXX.112.581-XX); Leonardo Portela Elmiro (XXX.919.821-XX); Leonardo Rodrigues da Costa (XXX.367.088-XX); Leonardo Vinicios Bueno dos Santos (XXX.412.108-XX); Leonardo da Silva Morais (XXX.026.931-XX); Leonardo da Silveira (XXX.719.090-XX); Leonardo de Almeida Carvalho (XXX.451.737-XX); Leonilson Sousa Santos (XXX.717.588-XX); Levi Guerra de Castro Medeiros Lopes (XXX.819.134-XX); Liciane Cristine Franco Varela (XXX.060.709-XX); Lilian Prado Pereira (XXX.408.276-XX); Lincoln Vieira da Silva (XXX.223.931-XX); Lohran Fellipe Mendes de Souza (XXX.391.168-XX); Lorena de Castro Carvalho (XXX.531.877-XX); Lourival de Oliveira Mendes Gouveia (XXX.269.271-XX); Lourreny Ketllin Pereira Costa (XXX.592.373-XX); Luan Vasco Cavalcante (XXX.937.001-XX); Luana Lima Cavalheiri (XXX.496.411-XX); Luca Manoel de Oliveira (XXX.081.431-XX); Lucas Adena Amorim (XXX.468.627-XX); Lucas Almeida de Carvalho (XXX.693.189-XX); Lucas Almeida dos Santos (XXX.950.995-XX); Lucas Alves Moreira (XXX.331.056-XX); Lucas Alves Osorio da Silva (XXX.856.587-XX); Lucas Araújo da Silva (XXX.711.567-XX); Lucas Augusto Silva (XXX.815.849-XX); Lucas Barbosa Brandão (XXX.860.815-XX); Lucas Carlucci Sato (XXX.594.638-XX); Lucas Castelo Branco Rebouças (XXX.757.162-XX); Lucas Gabriel de Almeida Cruvinel (XXX.961.641-XX); Lucas Gerhard Santos de Castro (XXX.442.737-XX); Lucas Gribel dos Reis (XXX.480.126-XX); Lucas Guerra Silva (XXX.473.727-XX); Lucas Henrique Ferreira Bonfim (XXX.593.458-XX); Lucas Henrique do Carmo Silva (XXX.035.376-XX); Lucas Lamar da Silva Carneiro (XXX.348.701-XX); Lucas Lutz Dias (XXX.256.199-XX); Lucas Macedo Lima (XXX.285.487-XX); Lucas Martins Barbosa (XXX.837.411-XX); Lucas Martins Ferreira Lima (XXX.640.464-XX); Lucas Mata da Câmara Santos (XXX.501.631-XX); Lucas Rodrigues Castro (XXX.587.697-XX); Lucas Rodrigues Porto (XXX.297.921-XX); Lucas Rodrigues da Silva Faria (XXX.729.008-XX); Lucas Silva Lopes (XXX.046.381-XX); Lucas Suave Zanetti (XXX.507.407-XX); Lucas Torquato Carvalho Alves Goiana (XXX.234.121-XX); Lucas Tostes Wanzeler (XXX.126.972-XX); Lucas Vanine Linhares (XXX.978.771-XX); Lucas Vinicius Nascente da Luz (XXX.965.940-XX); Lucas da Costa Roriz (XXX.072.241-XX); Lucas da Costa Sousa (XXX.063.521-XX); Lucas da Silva Lemes (XXX.043.360-XX); Lucas de Carvalho Lino (XXX.464.788-XX); Lucas de Carvalho Medeiros (XXX.772.541-XX); Lucas de Lyra Monteiro (XXX.187.347-XX); Lucas de Queiroz Silva e Silva (XXX.235.057-XX); Lucas dos Santos Miranda (XXX.958.588-XX); Lucca Pietro Camillo dos Santos (XXX.687.549-XX); Luciana da Silva Costa (XXX.880.728-XX); Luciano Augusto Campagnoli da Silva (XXX.063.628-XX); Luciano Cordeiro Lessa (XXX.849.074-XX); Luciano Kircher Fraga (XXX.614.880-XX); Luciano Parada Souza Junior (XXX.046.415-XX); Luciano Renato Neves Rocha (XXX.724.022-XX); Luciano Walenty Xavier Cejnog (XXX.398.127-XX); Luís Antônio Amorim Araújo (XXX.454.153-XX); Luís Eduardo Curi Serra (XXX.385.331-XX); Luís Eduardo Gomes Lopes da Silva (XXX.413.723-XX); Luís Felipe de Figueiredo Siade de Azevedo (XXX.228.501-XX); Luís Felippe Tomazini Fernandes (XXX.048.809-XX); Luís Fernando Barreto dos Santos (XXX.040.331-XX); Luís Filipe Siqueira Ribeiro (XXX.891.091-XX); Luís Henrique Araújo Martins (XXX.471.541-XX); Luís Henrique Soterio de Abrantes (XXX.974.892-XX); Luís Henrique Vieira Amaral (XXX.635.101-XX); Luísa Costa Domingos (XXX.597.266-XX); Luiz Alberto Miranda Ferreira (XXX.342.866-XX); Luiz Carlos Garrido de Souza (XXX.215.318-XX); Luiz Carlos Magalhães Rios Neto (XXX.181.911-XX); Luiz Felipe Santana Freitas de Castro (XXX.835.561-XX); Luiz Felipe Simões Ribeiro (XXX.119.337-XX); Luiz Fernando Poggiali Silva (XXX.010.138-XX); Luiz Fernando do Valle Guimarães Pingarilho Filho (XXX.828.202-XX); Luiz Fernando dos Santos (XXX.233.246-XX); Luiz Guilherme Leroy e Vieira (XXX.773.756-XX); Luiz Gustavo Vieira de Barros (XXX.023.408-XX); Luiz Gustavo de Andrade Silva (XXX.841.676-XX); Luiz Gustavo de Castro Rosa Souza (XXX.769.262-XX); Luiz Motta da Silva (XXX.703.618-XX); Luiza Bezerra da Silva Licarião (XXX.081.108-XX); Luthiery Costa Cavalcante (XXX.521.761-XX); Lyssandra Meneses de Oliveira Lucas (XXX.549.963-XX); Lyzama Martins Barros de Oliveira (XXX.577.002-XX); Magno Mateus Almeida de Oliveira (XXX.527.057-XX); Maicon Humberto Zemke (XXX.167.019-XX); Maira Silva Santos (XXX.202.166-XX); Manoel Santos Amorim (XXX.466.843-XX); Manoula Fagundes Soares (XXX.171.900-XX); Marcantonio Soares Figueiredo (XXX.068.754-XX); Marcel Júlio Leal Martinho (XXX.336.281-XX); Marcella Barbosa Carneiro (XXX.318.061-XX); Marcella Queiroz de Castro (XXX.612.341-XX); Marcelly Roberta Trajano da Silva (XXX.286.944-XX); Marcelo Abdalla Dagostini (XXX.380.586-XX); Marcelo Alves de Oliveira Filho (XXX.921.071-XX); Marcelo Bruno Leite (XXX.984.381-XX); Marcelo Caetano Capelari (XXX.105.539-XX); Marcelo Fernando Felix de Oliveira (XXX.770.151-XX); Marcelo Gonçalves Lima Mota (XXX.660.761-XX); Marcelo Henrique Pera (XXX.684.608-XX); Marcelo Henrique de Souza Braga (XXX.533.638-XX); Marcelo Lima Gomes (XXX.578.841-XX); Marcelo Lima da Mota (XXX.433.658-XX); Marcelo Lozano Belo (XXX.593.198-XX); Marcelo Luís Soares Simoneti (XXX.253.798-XX); Marcelo Manfrin (XXX.263.988-XX); Marcelo Mazocco Santos (XXX.918.275-XX); Marcelo Motta Nascimento (XXX.406.235-XX); Marcelo Oliveira Gonçalves (XXX.686.808-XX); Marcelo Oliveira de Jesus (XXX.977.815-XX); Marcelo Peixoto Henrique Junior (XXX.400.867-XX); Marcelo Simim Santos (XXX.840.096-XX); Marcelo Spedine Moreno Filho (XXX.240.828-XX); Marcelo Victor Dantas Barra (XXX.223.114-XX); Marcelo Victor Sa Coqueiro Sampaio (XXX.389.835-XX); Marcelo de Carvalho Meireles (XXX.979.400-XX); Marcelo de Oliveira Badaro Romualdo (XXX.816.896-XX); Marcia Araújo Gameleira de Souza Leão (XXX.087.033-XX); Marcia Togashi Takara Leite (XXX.371.528-XX); Marcilene de Oliveira Santos de Souza (XXX.323.982-XX); Marcio Alves de Oliveira Junior (XXX.516.056-XX); Marcio Brener Jesuíno da Costa (XXX.834.811-XX); Marcio José Wagner de Santis (XXX.564.510-XX); Marco Antônio de Carvalho Rezende (XXX.703.041-XX); Marco Aurelio Brito Gaspar Filho (XXX.394.933-XX); Marco Aurelio Fernandes de Almeida (XXX.956.079-XX); Marco Giunta (XXX.319.748-XX); Marco Octavio de Oliveira Araújo (XXX.513.356-XX); Marcos Alberto Martins Torres Junior (XXX.806.063-XX); Marcos Antônio Leite Torres (XXX.208.173-XX); Marcos Antônio de Souza Junior (XXX.075.198-XX); Marcos Augusto Guedes de Paula (XXX.877.567-XX); Marcos Bruno Barros da Silva (XXX.197.684-XX); Marcos Carvalho de Assis (XXX.707.146-XX); Marcos Cesar Ulbinski Novais de Oliveira (XXX.773.479-XX); Marcos Gabriel Santana Oliveira Machado (XXX.947.233-XX); Marcos Oliveira Rebouças (XXX.176.855-XX); Marcos Otavio de Freitas (XXX.451.668-XX); Marcos Padrão Dias Ferreira (XXX.065.517-XX); Marcos Roberto Milan (XXX.105.569-XX); Marcos Rosa da Silva (XXX.756.588-XX); Marcos Silva de Santana (XXX.785.494-XX); Marcos Takeuchi (XXX.167.178-XX); Marcos Victor de Almeida Alves (XXX.626.727-XX); Marcos Vinicius Ferreira Viana (XXX.463.056-XX); Marcos de Andrade Lemeszenski (XXX.847.848-XX); Marcus Gualberto Ganter de Moura (XXX.235.259-XX); Marcus Vinicius Carvalho de Aguiar (XXX.748.381-XX); Marcus Vinicius Ferreira (XXX.902.926-XX); Marcus Vinicius Souza Silva (XXX.454.208-XX); Marcus Vinicius Teixeira Lopes (XXX.151.656-XX); Maria Eduarda Freitas Hermógenes (XXX.972.121-XX); Maria Gabriela Ramos Neves (XXX.539.761-XX); Maria José Barros da Silva Lima (XXX.251.394-XX); Maria Kauffmann (XXX.891.738-XX); Maria Laura Sales Poli Ferolla (XXX.230.567-XX); Maria Luiza Cristóvão dos Santos (XXX.234.168-XX); Maria Roberta José Silva (XXX.342.137-XX); Maria da Conceição Ferreira Furtado (XXX.894.962-XX); Mariana Fonseca Franck de Souza (XXX.921.396-XX); Mariana Rufino Rocha (XXX.656.888-XX); Mariana Stigger Moreira Fortes da Silva (XXX.767.370-XX); Mariana da Silva Carvalho (XXX.572.928-XX); Mariana de Castro Alvarenga (XXX.138.763-XX); Mariana de Mendonca Melo (XXX.838.226-XX); Mariele de Freitas Osti (XXX.873.548-XX); Marina Silva da Silva (XXX.038.820-XX); Mario Enio Lira Pessoa Teófilo (XXX.437.773-XX); Marjorye Ferreira Duarte (XXX.069.577-XX); Marllus Villar Fricks (XXX.476.087-XX); Marlon Cordeiro Correa (XXX.025.067-XX); Marlon de Menezes Oliveira (XXX.969.257-XX); Mateus Henrique Antenor (XXX.220.356-XX); Mateus Leite Sarges (XXX.605.212-XX); Mateus Perrut de Souza (XXX.700.129-XX); Mateus Strassacappa Figueira (XXX.754.709-XX); Mateus de Carvalho Ralise Bertolotti (XXX.718.836-XX); Mateus de Moura Melo (XXX.096.126-XX); Matheus Almeida Vasconcelos (XXX.162.237-XX); Matheus Alves dos Santos (XXX.861.151-XX); Matheus Araújo de Andrade (XXX.897.114-XX); Matheus Arruda Correia de Albuquerque (XXX.079.818-XX); Matheus Augusto Custodio Oliveira (XXX.282.936-XX); Matheus Augusto Silva Pinho (XXX.184.401-XX); Matheus Bedin Ferreira (XXX.137.422-XX); Matheus Borges Dias (XXX.234.181-XX); Matheus Breder Branquinho Nogueira (XXX.906.801-XX); Matheus Correa Lima Santos (XXX.481.317-XX); Matheus Daumichen da Cunha Torres (XXX.089.798-XX); Matheus Felipe da Silva e Souza (XXX.433.518-XX); Matheus Ferreira Nascimento (XXX.408.172-XX); Matheus Gomes dos Santos (XXX.020.358-XX); Matheus Gonçalves Duarte Silva (XXX.623.231-XX); Matheus Horta Sampaio Jacob (XXX.925.138-XX); Matheus Lopes de Souza (XXX.495.451-XX); Matheus Luiz dos Santos (XXX.214.566-XX); Matheus Monteiro Rodrigues Alencar (XXX.718.361-XX); Matheus Muriel da Silva (XXX.489.144-XX); Matheus Nascimento dos Santos (XXX.925.888-XX); Matheus Nilo Santiago (XXX.633.867-XX); Matheus Oliveira Dias (XXX.486.031-XX); Matheus Peixoto Lima (XXX.888.981-XX); Matheus Rafael Santos Pacheco (XXX.199.871-XX); Matheus Rezende Porto (XXX.116.797-XX); Matheus Rutowitcz Lanhellas (XXX.067.712-XX); Matheus Santana Salvador Pereira (XXX.548.106-XX); Matheus Santos Miranda (XXX.725.055-XX); Matheus Santos Vezzu (XXX.641.401-XX); Matheus Souza Carvalho Maciel (XXX.933.053-XX); Matheus Strassburger (XXX.633.270-XX); Matheus Toledo Teles (XXX.725.111-XX); Matheus de Morais (XXX.624.328-XX); Matheus de Oliveira Claudino (XXX.354.986-XX); Matheus de Souza Bartolomeu (XXX.591.017-XX); Mattheus Gabriel da Silva (XXX.038.419-XX); Mauricio Ferreira Fagundes (XXX.243.137-XX); Mauricio Kiniz Junior (XXX.997.179-XX); Mauricio Rocha Mendes (XXX.577.010-XX); Mauricio Silva Toledo (XXX.685.836-XX); Mauricio Will Pinheiro de Oliveira (XXX.252.252-XX); Mauro Victor Alves Castro (XXX.590.541-XX); Maxsuel Satio Todaka (XXX.197.271-XX); Mayane Reis Pereira (XXX.571.905-XX); Mayara Fernandes de Sousa (XXX.728.593-XX); Mayara Gabrielle Silva Santos (XXX.432.586-XX); Mayara Simões Bispo (XXX.344.975-XX); Mayara dos Santos (XXX.221.968-XX); Maycon da Mata Lima (XXX.727.253-XX); Mayke Guedes da Silva (XXX.969.397-XX); Maykon Yoichi Miyashiro (XXX.756.221-XX); Mayreh Louise Souza Campos (XXX.117.458-XX); Michael Kennedy Fernandes de Oliveira (XXX.656.461-XX); Michael Renan Kiiller (XXX.728.838-XX); Michel José Dias (XXX.608.687-XX); Michelle dos Santos Sousa (XXX.379.570-XX); Miguel Archanjo Benevides Menezes (XXX.882.787-XX); Miguel Felipe da Gama Melo (XXX.057.665-XX); Miguel Mendes Luna (XXX.150.694-XX); Miguel Schuler Diniz (XXX.225.354-XX); Miguel Veridiano Canuto Bezerra Neto (XXX.378.505-XX); Milton Minoru Morishita (XXX.554.608-XX); Misael Pereira de Oliveira (XXX.862.185-XX); Miyu Kitamura (XXX.534.988-XX); Moacir Ribeiro Cordeiro (XXX.807.098-XX); Moises Gonçalves de Matos (XXX.042.010-XX); Monalisa Velho de Barros Fernandes Vieira (XXX.632.737-XX); Murillo Ramos dos Santos (XXX.554.482-XX); Murilo Reis Lins (XXX.411.858-XX); Murilo da Rosa Alves (XXX.372.660-XX); Naiady Elisa Herculano Ventura (XXX.115.976-XX); Naiara Alves Ribeiro (XXX.894.798-XX); Naiara Lopes Vieira (XXX.909.171-XX); Nata da Silva Stedile (XXX.090.132-XX); Natalia Hitomi Koza (XXX.592.148-XX); Natalia Rafaela Gomes (XXX.313.436-XX); Natan Alves Lins (XXX.712.421-XX); Natan Mario Souza Nery de Lima (XXX.763.553-XX); Natan Vieira de Melo (XXX.876.928-XX); Natanael Quixaba de Carvalho Silva (XXX.856.853-XX); Natany Marques de Alvarenga (XXX.905.646-XX); Natasha Galvão de Castro (XXX.209.188-XX); Nathan Luiz Maciel Silva (XXX.896.876-XX); Nathanne Abreu Rodrigues (XXX.904.964-XX); Naylison Renan Sousa Guimarães (XXX.834.563-XX); Neumara Bender (XXX.502.169-XX); Nicolas Ariel Costa Lopes (XXX.551.272-XX); Nubia Lafaete Rodrigues Freire (XXX.664.533-XX); Oscar Etcheaverry Barbosa Madureira da Silva (XXX.593.355-XX); Osmar Mayer Bueno (XXX.836.949-XX); Otavio Augusto Resende Lavarini (XXX.976.666-XX); Otavio Augusto de Oliveira Mendes (XXX.081.508-XX); Otavio Dantas Neder (XXX.247.156-XX); Otavio Junior Barancelli (XXX.964.589-XX); Otavio Souza Chagas (XXX.139.321-XX); Oziel dos Santos Oliveira (XXX.483.604-XX); Pablo Duz (XXX.519.370-XX); Pablo Kayk do Vale Cirqueira (XXX.990.945-XX); Pablo Marcondes Silveira Luz (XXX.659.868-XX); Pablo Mendes Belo (XXX.420.237-XX); Pablo Souza Peixoto (XXX.077.831-XX); Pablo Venicio da Silva Nascimento (XXX.352.778-XX); Patricia Achilles Mendes (XXX.533.376-XX); Patricia Amancio de Carvalho (XXX.712.356-XX); Patricia Reynozo Pignone (XXX.980.327-XX); Patrick Silva Blasechi (XXX.950.038-XX); Patrick Talhiari Trovão (XXX.783.308-XX); Paulo Castellan Medeiros (XXX.701.334-XX); Paulo Cesar de Oliveira Junior (XXX.622.117-XX); Paulo Emilio Simon de Miranda (XXX.011.358-XX); Paulo Felipe da Silva Carreiro (XXX.368.287-XX); Paulo Guilherme Bacelar Andrade (XXX.895.775-XX); Paulo Henrique Pinotti (XXX.541.909-XX); Paulo Igor Gomes Braga (XXX.309.063-XX); Paulo Jefferson Alves da Silva (XXX.808.643-XX); Paulo Jonas Silva Naves (XXX.292.901-XX); Paulo Maciel Torres Filho (XXX.535.601-XX); Paulo Otavio D La Guardia Fernandes (XXX.955.197-XX); Paulo Roberto Cabral Santos (XXX.700.516-XX); Paulo Roberto Mota (XXX.453.411-XX); Paulo Vinicius Pereira Oliveira (XXX.832.851-XX); Paulo Vinicius Santos da Silva (XXX.695.842-XX); Paulo Vitor Cavalcanti Ferreira (XXX.911.427-XX); Paulo de Melo Barbosa (XXX.725.674-XX); Pedro Alessandro Mendes D Oliveira (XXX.417.401-XX); Pedro Augusto Teodoro Morais (XXX.848.026-XX); Pedro Aurelio Coelho de Almeida (XXX.962.871-XX); Pedro Carvalho Babo de Resende (XXX.297.676-XX); Pedro Chacon Bibiano Jacoud (XXX.965.798-XX); Pedro Cruz Fonseca Fukunaga (XXX.967.785-XX); Pedro Duarte Freires (XXX.516.008-XX); Pedro Fagundes Vieira (XXX.915.316-XX); Pedro Falcão Moreto dos Santos (XXX.211.891-XX); Pedro Farias Goes de Souza (XXX.546.452-XX); Pedro Ferronato Gomes de Abreu (XXX.749.108-XX); Pedro Fonseca Sosa (XXX.626.266-XX); Pedro Gabriel Sena Cardoso (XXX.489.685-XX); Pedro Garcez Silva (XXX.521.990-XX); Pedro Henrique Cataldo Pereira (XXX.711.287-XX); Pedro Henrique Cavalcante Noleto (XXX.666.761-XX); Pedro Henrique Ferreira dos Santos (XXX.121.846-XX); Pedro Henrique Frias Pinheiro (XXX.880.578-XX); Pedro Henrique Jinno Carvalho (XXX.915.608-XX); Pedro Henrique Lisboa Teixeira (XXX.667.657-XX); Pedro Henrique Machado Cardoso (XXX.678.967-XX); Pedro Henrique Mendes de Andrade (XXX.714.432-XX); Pedro Henrique Ribeiro da Silva (XXX.285.601-XX); Pedro Henrique Rodrigues Azevedo (XXX.990.618-XX); Pedro Henrique Silveira Gomes Sabi (XXX.551.143-XX); Pedro Henrique Silverio Sousa (XXX.950.341-XX); Pedro Henrique Valentino da Cruz de Almeida (XXX.183.387-XX); Pedro Henrique dos Santos (XXX.034.735-XX); Pedro José Caliman Vieira (XXX.945.951-XX); Pedro Oliveira da Silva Neto (XXX.287.988-XX); Pedro Pereira Nunes (XXX.401.591-XX); Pedro Soares de Lima Oliveira (XXX.558.927-XX); Pedro Tamiozzo Etgeton (XXX.777.750-XX); Pedro Telles de Souza Pimenta Raposo (XXX.623.097-XX); Pedro de Almeida Brito (XXX.142.281-XX); Pedro de Faria Correia (XXX.168.931-XX); Petra Juliana Damico Schindler (XXX.048.649-XX); Philipe Martins de Lacerda (XXX.379.863-XX); Pietro Gonçalves Antunes (XXX.582.487-XX); Plinio Candide Rios Mayer (XXX.014.182-XX); Queila Lopes e Lima (XXX.878.897-XX); Rafael Barbosa Martinez (XXX.676.318-XX); Rafael Cezar de Miranda Melo (XXX.089.138-XX); Rafael Henrique Nogalha de Lima (XXX.389.961-XX); Rafael Honorio de Souza Dutra (XXX.546.491-XX); Rafael Renck da Silva (XXX.946.950-XX); Rafael da Silva Daniel (XXX.035.753-XX); Rafael de Mello Politi Bem Gonçalves (XXX.678.479-XX); Rafael dos Santos Silva (XXX.575.261-XX); Raimundo Gonçalves Ribeiro Neto (XXX.230.674-XX); Ramiro Franco de Oliveira Neto (XXX.232.963-XX); Ramon Barrozo de Jesus (XXX.990.646-XX); Ramon Oliveira de Azevedo (XXX.128.807-XX); Ramon Rodrigues Santos (XXX.569.806-XX); Rangel Magno Ferreira de Almeida Filho (XXX.805.661-XX); Raniel Alves da Silva (XXX.780.823-XX); Raphael Borges Leite (XXX.783.661-XX); Raphael Vieira da Silva (XXX.740.348-XX); Raphaella Oliveira da Silva (XXX.396.457-XX); Raul Dias da Cruz (XXX.414.318-XX); Raule Ferreira Lima (XXX.184.772-XX); Rebeca Leite Dantas (XXX.741.845-XX); Relton Gustavo Teixeira Gomes (XXX.257.431-XX); Renan Alcantara dos Santos (XXX.903.327-XX); Renan Barbosa de Carvalho (XXX.691.252-XX); Renan Martins Fontes (XXX.909.618-XX); Renan Roos Martins (XXX.338.317-XX); Renan Vieira de Souza (XXX.996.690-XX); Renan Vitor Bonetti (XXX.383.358-XX); Renan de Almeida Medici (XXX.682.382-XX); Renata Machado Pessin (XXX.935.728-XX); Renata Neres Diniz (XXX.190.701-XX); Renato Galvão da Silva (XXX.970.614-XX); Renato de Araújo Morais (XXX.325.164-XX); Rene Duque Azevedo (XXX.077.234-XX); Rhenan Sousa da Cunha (XXX.418.001-XX); Rhuan Moreira Maciel (XXX.335.280-XX); Rhuan da Silva Scardin Ribeiro Justo (XXX.419.197-XX); Ricardo Costa de Mello Vaz (XXX.583.867-XX); Ricardo Duarte Dutra (XXX.588.924-XX); Ricardo Ferreira Silva (XXX.449.466-XX); Ricardo Vizzotto Stange (XXX.929.918-XX); Ricardo William da Silva Lima (XXX.881.522-XX); Riedel Linhares Lima (XXX.796.633-XX); Rildo Patrik Hendrix Vale Dias (XXX.465.096-XX); Roberta Costa Reis (XXX.019.526-XX); Roberta Sousa Pires (XXX.633.611-XX); Roberto Takeo Kageyama (XXX.180.148-XX); Roberto Yuri Moreira da Silva (XXX.221.444-XX); Robson da Costa Gonçalves (XXX.427.000-XX); Rodolfo Carvalho Moura (XXX.113.764-XX); Rodolfo Ferreira da Silva (XXX.802.077-XX); Rodrigo Delpreti de Siqueira (XXX.974.027-XX); Rodrigo Fagundes Silva (XXX.014.597-XX); Rodrigo Farias de Marca da Silva (XXX.055.497-XX); Rodrigo Felipe Elias Coelho (XXX.076.131-XX); Rodrigo Gomes Ambrósio Curvo (XXX.926.621-XX); Rodrigo Konther da Silveira (XXX.515.877-XX); Rodrigo Leandro Cherez (XXX.652.088-XX); Rodrigo Lira Saraiva (XXX.013.661-XX); Rodrigo Melo Ferreira (XXX.478.368-XX); Rodrigo Michel Fazio da Silva (XXX.048.548-XX); Rodrigo Naves Rios (XXX.475.641-XX); Rodrigo Parzianello Portelinha (XXX.900.659-XX); Rodrigo Roger Mendes (XXX.604.938-XX); Rodrigo Shoiti Simões (XXX.370.528-XX); Rodrigo Sousa da Silva (XXX.361.447-XX); Rodrigo Souza Martins (XXX.895.392-XX); Rodrigo Takashi Imafuko (XXX.482.948-XX); Rodrigo Vieira Casanova Monteiro (XXX.485.957-XX); Rodrigo de Moura Pova (XXX.759.517-XX); Rodrigo de Souza (XXX.091.909-XX); Rogerio Fornazier da Silva (XXX.652.628-XX); Rogerio Frandsen (XXX.613.098-XX); Rogerio da Silva Torreiro (XXX.651.027-XX); Romulo Augusto Daudt Sales (XXX.662.139-XX); Romulo Cesar de Souza Vinhas Cerqueira (XXX.816.725-XX); Romulo Fattor (XXX.361.918-XX); Romulo Guilherme Florentino dos Santos (XXX.465.924-XX); Romulo Miranda Ribeiro (XXX.942.106-XX); Romulo Ornelas de Oliveira Junior (XXX.652.968-XX); Ronald Alves da Silva (XXX.028.003-XX); Ronald Mafra de Araújo Mecashen (XXX.510.347-XX); Ronald Serra de Souza (XXX.091.962-XX); Ronaldo Pereira Santos (XXX.831.665-XX); Ronaldo de Oliveira (XXX.656.069-XX); Ronniery Bezerra de Lima (XXX.250.514-XX); Rosana Moraes de Sousa (XXX.581.392-XX); Rosecler Evaristo Gonçalves (XXX.453.898-XX); Rosiane do Lago Piconi (XXX.498.546-XX); Ruan Villela Thomaz (XXX.987.137-XX); Rubens Peres de Quinta Neto (XXX.211.031-XX); Sabrina de Oliveira Brito (XXX.350.952-XX); Salatyel Fellipe da Silva (XXX.724.601-XX); Salomão Lima Monteiro (XXX.606.813-XX); Samantha Nicolly Tozatto (XXX.343.779-XX); Samia Catne Mouta Gonçalves (XXX.189.613-XX); Samuel Antônio dos Santos (XXX.850.788-XX); Samuel Dias da Silva Dantas (XXX.526.831-XX); Samuel Henrique Gomes Silva (XXX.790.431-XX); Samuel Pedro Nogueira (XXX.802.406-XX); Samuele Machado Grossi (XXX.950.535-XX); Sara Mendes de Albuquerque (XXX.606.832-XX); Sarah Cristina Jardim dos Anjos (XXX.147.911-XX); Saulo de Lima (XXX.209.174-XX); Savio Ravier Rezende (XXX.507.865-XX); Savio Vinicius Sousa da Silva (XXX.959.634-XX); Savio Vinicius Souza Gomes (XXX.261.997-XX); Savyo Costa Valle Firmino (XXX.915.991-XX); Sebastian Jonhsson Almeida de Matos (XXX.228.684-XX); Sebastião José dos Santos Bisneto (XXX.920.465-XX); Sergio Francisco Garcia de Oliveira (XXX.000.697-XX); Sergio da Silva Caldas Pascoal (XXX.421.771-XX); Severino Victor da Silva Neto (XXX.096.234-XX); Shetephane Rauara Costa Santos (XXX.291.554-XX); Sílvio Dayube Carige (XXX.383.945-XX); Simon Alberto Pereira da Silva (XXX.130.218-XX); Sirlane Lima da Silva (XXX.295.692-XX); Stefan Rotenberg (XXX.720.787-XX); Stefane Lohani Knak (XXX.187.670-XX); Stephani Negri dos Santos (XXX.350.228-XX); Stephanie Alves Santos (XXX.599.388-XX); Stevan Ferreira Leite (XXX.477.966-XX); Suelen Cristina de Oliveira Federisse (XXX.365.850-XX); Sunamita Soares da Silva Sampaio (XXX.120.981-XX); Suzana Pereira Cavalcanti (XXX.033.594-XX); Tais Thesolin Passoni Danziger (XXX.729.908-XX); Tales da Costa Pereira (XXX.262.860-XX); Talita Fernandes Ferreira (XXX.502.767-XX); Tamara Correia de Andrade (XXX.119.768-XX); Tamilly de Medeiros Vasconcelos (XXX.291.504-XX); Tamiris Ramos de Castro (XXX.096.515-XX); Tarso Gun Liang (XXX.436.248-XX); Tassio Matos Santos (XXX.944.235-XX); Tatiana da Silva Santos (XXX.630.705-XX); Tatiane Rosa Silva (XXX.384.905-XX); Tatiane Tais Mendes (XXX.506.784-XX); Tauan Henrique Bittencourt Lima da Silva (XXX.302.942-XX); Thaina Perres Ferreira (XXX.799.931-XX); Thais Pinho Guimarães Rodrigues (XXX.177.187-XX); Thalis de Melo Soares Espindola Mendes (XXX.071.257-XX); Thamires Gonçalves Rodrigues (XXX.756.562-XX); Thayara Cristina do Amaral Costa (XXX.465.149-XX); Thays Toledo Lannes (XXX.622.117-XX); Theonas Lourenco Felix da Hora (XXX.540.434-XX); Thiago Alves dos Santos (XXX.758.822-XX); Thiago Americo Gomes da Silva Nazare (XXX.615.277-XX); Thiago Andrade de Carvalho (XXX.161.562-XX); Thiago Batista Moreira (XXX.539.952-XX); Thiago Cinti Bassoni Santana (XXX.797.848-XX); Thiago Francisco de Godoy (XXX.914.618-XX); Thiago Maia de Menezes (XXX.951.982-XX); Thiago Mauricio Leite (XXX.293.328-XX); Thiago Mendonca de Moraes (XXX.759.277-XX); Thiago Pinheiro Magalhães Porto (XXX.415.575-XX); Thiago Roberto Santos (XXX.148.283-XX); Thiago Santana de Jesus (XXX.100.838-XX); Thiago Sousa Cupertino (XXX.622.296-XX); Thiago da Silva Quintana (XXX.163.939-XX); Thiago de Moura Ferreira (XXX.192.572-XX); Thiago de Oliveira Lopes (XXX.221.902-XX); Thiago de Souza da Silva (XXX.869.747-XX); Thiago dos Santos Dias (XXX.855.949-XX); Thomas Leonardo Ribeiro de Paiva Martin (XXX.482.424-XX); Thomaz Oliveira Dunningham (XXX.403.371-XX); Thuany de Souza Monteiro (XXX.507.112-XX); Tiago Francisco Teles de Sousa e Silva (XXX.660.833-XX); Tiago José Conrado Luz (XXX.677.868-XX); Tiago Mota Gomes (XXX.293.791-XX); Tiago Moura de Faria (XXX.659.081-XX); Tiago Rodrigues Cardoso (XXX.347.583-XX); Tiago Vieira Rodrigues (XXX.146.076-XX); Tiago da Silva Tavares (XXX.177.280-XX); Tiago de Carvalho Silva (XXX.368.683-XX); Tieissa Fonseca da Silva (XXX.887.610-XX); Tierry Wehren Bairros (XXX.911.361-XX); Tome Maicon de Lima (XXX.236.224-XX); Tulio Vaz Zanone (XXX.264.661-XX); Ulisses Lima de Sousa (XXX.821.672-XX); Ulisses de Alvarenga Morais Neto (XXX.142.006-XX); Ullisses Francelino (XXX.077.713-XX); Valdete Ochs (XXX.777.858-XX); Valdinei Fagnani Junior (XXX.415.308-XX); Valquiria da Silva Borges (XXX.067.960-XX); Valter Alexandre Teixeira de Lima (XXX.750.567-XX); Vanessa Alves da Gama (XXX.360.661-XX); Vannessa Resende Rocha Tavares (XXX.071.016-XX); Vantuil Pinheiro Ferreira Filho (XXX.136.667-XX); Vicente Anibal da Silva Neto (XXX.751.893-XX); Victor Bardeli Evencio de Carvalho (XXX.946.049-XX); Victor Brossi de Figueiredo (XXX.855.808-XX); Victor Costa Santos (XXX.926.448-XX); Victor Eduardo Soares Godinho (XXX.258.606-XX); Victor Fonseca Mendes (XXX.570.773-XX); Victor Hugo Aguiar Alves (XXX.945.749-XX); Victor Hugo Jorge Silva (XXX.069.211-XX); Victor Leonardo Pauli (XXX.523.769-XX); Victor Marques da Silva (XXX.841.008-XX); Victor Urdiali Souza (XXX.560.828-XX); Victor de Souza Lima (XXX.977.956-XX); Victoria Luiza Bolito Pedro (XXX.117.338-XX); Vinicius Bastos Nunes (XXX.088.867-XX); Vinicius Caina Silva Rodrigues (XXX.914.475-XX); Vinicius Chamberlain Meyer e Silva (XXX.856.586-XX); Vinicius Dotoli Medina (XXX.726.128-XX); Vinicius Juan Lauck Medeiros (XXX.090.530-XX); Vinicius Luiggi Bohrer Coser (XXX.290.259-XX); Vinicius Melise de Menezes (XXX.517.691-XX); Vinicius Nunes Zorzetti (XXX.428.578-XX); Vinicius Rodrigues Soares (XXX.447.688-XX); Vinicius Saavedra Rodrigues de Moraes (XXX.124.868-XX); Vinicius Souza Sena (XXX.004.765-XX); Vinicius Vicente de Souza (XXX.696.284-XX); Vinicius de Carvalho Sousa (XXX.234.823-XX); Vinicius de Figueiredo Saraiva (XXX.909.747-XX); Vinicius de Santana Santos (XXX.224.058-XX); Vithor Torres Lucio (XXX.207.381-XX); Vitor Araújo Freitas (XXX.107.721-XX); Vitor Cafasso Cavalcante Barsch (XXX.243.918-XX); Vitor Di Lucente Vieira Gonçalves (XXX.759.121-XX); Vitor Franca Florestam da Silva (XXX.761.108-XX); Vitor Lopes Utiyama (XXX.789.328-XX); Vitor Luís Wake Buaretto (XXX.857.671-XX); Vitor Maia Affonso de Carvalho (XXX.623.647-XX); Vitor Martini (XXX.633.480-XX); Vitor Ricardo Vetis Bregonci (XXX.876.787-XX); Vitor Sciarretta Ferreira (XXX.551.548-XX); Vitor Versoza da Mata Quintella (XXX.108.085-XX); Vitorantonio Nilzon da Silva (XXX.801.139-XX); Vyctor Cassettari Cayetano (XXX.199.858-XX); Wagner Gabriel Braga Sobreira (XXX.035.495-XX); Wender Benedito Sigarini (XXX.513.971-XX); Wesley Martins Alves da Costa (XXX.409.381-XX); Wiliam Gomes Conceição (XXX.737.045-XX); William Simões Barbosa (XXX.649.558-XX); Yuri Dimitri Ramos Costa (XXX.426.334-XX); Yuri Dornelas Carvalho Silveira (XXX.327.876-XX); Yuri Fontoura do Rosario (XXX.179.377-XX); Yuri Mendes Moreira (XXX.889.637-XX); Yuri Perim (XXX.287.391-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.